Tribunal: STJ
Processo: 1502384-80.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884900 - SP (2025/0092050-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A C DOS S
ADVOGADOS
: GUILHERME ADALTO FEDOZZI - SP198453
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL -
GO039233
THALES FERRI SCHOEDL - SP196377
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não analisar as teses defensivas de não incidência da Súmula 7/STJ,
inidoneidade das provas e afastamento do Tema Repetitivo 1.202.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, "b",
do CPC/2015, ao concluir que a decisão atacada está em conformidade com o decidido no Tema
1.202/STJ, referente à dosimetria da pena. Por isso, a matéria não foi conhecida por esta Corte,
devendo ser arguida por agravo interno no Tribunal local, conforme o art. 1.030, § 2o, do CPC.
6. O Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em provas idôneas a convicção acerca da
materialidade e autoria dos delitos praticados contra a vítima, enquanto menor e também maior
de 14 anos de idade. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49327705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 6f536895-9cf6-48a8-a3d6-0bd2e3ffcd6a

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 6f536895-9cf6-48a8-a3d6-0bd2e3ffcd6a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884900 - SP (2025/0092050-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A C DOS S
ADVOGADOS
: GUILHERME ADALTO FEDOZZI - SP198453
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL -
GO039233
THALES FERRI SCHOEDL - SP196377
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou
contraditório ao não analisar as teses defensivas de não incidência da Súmula 7/STJ,
inidoneidade das provas e afastamento do Tema Repetitivo 1.202.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, "b",
do CPC/2015, ao concluir que a decisão atacada está em conformidade com o decidido no Tema
1.202/STJ, referente à dosimetria da pena. Por isso, a matéria não foi conhecida por esta Corte,
devendo ser arguida por agravo interno no Tribunal local, conforme o art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49328526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 75a87ba4-a548-4faf-9dd9-0180620a7509

6. O Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em provas idôneas a convicção acerca da
materialidade e autoria dos delitos praticados contra a vítima, enquanto menor e também maior
de 14 anos de idade. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que
A C DOS S
negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 635-637):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
LASTRO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, "B" DO CPC. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a decisão se ajusta
ao Tema 1.202/STJ, julgado no regime de recursos repetitivos.
2. A parte agravante alega ausência de lastro probatório para a condenação, baseada
em elementos colhidos durante a investigação, e defende a revisão da dosimetria da
pena, afastando- se a aplicação do Tema 1.202. Alega ainda que o Tribunal de
origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi devidamente
fundamentado, bem como analisar se a condenação por estupro de vulnerável pode
ser mantida com base na palavra da vítima e em provas testemunhais, sem reexame
do conjunto fático-probatório, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Outra questão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, considerando a
aplicação do Tema 1.202/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Documento eletrônico VDA49328526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 75a87ba4-a548-4faf-9dd9-0180620a7509

5. O Tribunal local fundamentou a condenação em provas idôneas, incluindo a
palavra da vítima, que tem valor probante diferenciado em crimes contra a liberdade
sexual.
6. A revisão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. O ponto da insurgência relacionado à dosimetria da pena não é objeto de
conhecimento no âmbito desta Corte Superior, porque deve ser discutido somente em
agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do que dispõe o art. 1.030, § 2o
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem
valor probante diferenciado e pode sustentar a condenação. 2. A revisão do conjunto
fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. O
ponto da insurgência relacionado tema definido sob a sistemática dos recursos
repetitivos não é objeto de conhecimento no âmbito desta Corte Superior, porque
deve ser discutido somente em agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do
que dispõe o art. 1.030, § 2o do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; Código Penal, art. 213;
Código Penal, art. 217-A. STJ, AgRg no AR Esp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio
SchiettiJurisprudência relevante citada: Cruz, Sexta Turma, julgado em ; STJ, AgRg
no AR Esp 2.681.364/MG, Rel. Min.13/8/2024 Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
.".
20/08/2024
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório uma
vez que não teria analisado as teses defensivas de não incidência da Súmula 7/STJ, inidoneidade
das provas e afastamento do Tema Repetitivo 1.202.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Documento eletrônico VDA49328526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 75a87ba4-a548-4faf-9dd9-0180620a7509

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que, p

or
ocasião do juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Especial, com base no
art. 1.030, I, "b" do CPC/2015, no que diz respeito à pretensão de revisão da dosimetria da pena,
sob o fundamento de que a decisão guerreada se ajusta ao que decidido nos Recursos Especiais
nos 2.029.482/RJ e 2.050.195/RJ (Tema 1.202/STJ), julgado no regime de recursos repetitivos.
Desse modo, esse ponto da insurgência não foi sequer objeto de conhecimento no
âmbito desta Corte Superior, porque deve ser discutido somente em agravo interno perante o
Tribunal local, nos termos do que dispõe o art. 1.030, § 2o do CPC.
Ademais, claramente asseverado que o Tribunal local fundamentou de maneira
suficiente em provas idôneas a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos praticados
contra a vítima, enquanto menor e também maior de 14 anos de idade. A inversão do julgado, no
ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49328526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 75a87ba4-a548-4faf-9dd9-0180620a7509

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0092050-2
AREsp 2.884.900 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023848020228260068 15023856520228260068
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C DOS S
ADVOGADOS
: GUILHERME ADALTO FEDOZZI - SP198453
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - GO039233
THALES FERRI SCHOEDL - SP196377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A C DOS S
ADVOGADOS
: GUILHERME ADALTO FEDOZZI - SP198453
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - GO039233
THALES FERRI SCHOEDL - SP196377
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550;84555140=@
2025/0092050-2 - AREsp 2884900 Petição : 2025/0059267-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:38
Código de Controle do Documento: B5F6E0D7-839D-4F67-B079-52F7CE8BB789